Tribunal: TJDFT
Processo: 0703245-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. PENHORA. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que majorou os descontos dos alimentos para 16% dos rendimentos brutos do genitor (agravante) e autorizou o desconto dos alimentos vincendos em folha de pagamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) se a majoração do desconto mensal para 16% dos rendimentos brutos do agravante é adequada; e (II) se a limitação dos descontos em folha de pagamento a 30% dos rendimentos brutos após os descontos legais é cabível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 529, § 3o, do CPC permite a penhora de vencimentos para quitar alimentos vencidos e vincendos, desde que não ultrapasse 50% dos ganhos líquidos do devedor.
4. A jurisprudência admite a constrição de vencimentos para quitar alimentos, observando o modo menos oneroso para o executado.
5. No caso em exame, os descontos autorizados totalizam 52% da renda líquida do genitor (agravante), superando o limite legal.
6. O pleito de redução dos descontos para 30% dos rendimentos brutos não encontra apoio no art. 529 do CPC e resultaria em quantia inferior à prestação alimentícia vincenda.
7. Os gastos alegados pelo genitor (agravante) não estão comprovados nos autos.
8. É necessário manter os descontos em 50% dos rendimentos líquidos do alimentante e minorar o percentual dos alimentos vencidos para ajustá-los ao salário mínimo vigente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.
Tese de julgamento: "1. A penhora de vencimentos para quitar alimentos vencidos e vincendos não pode ultrapassar 50% dos ganhos líquidos do devedor. 2. A redução dos descontos para 30% dos rendimentos brutos não encontra apoio no art. 529 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 529, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1429579, 0706419-57.2022.8.07.0000, Relator(a): MÁRIO-ZAM BELMIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 7.6.2022, publicado no DJe: 21.6.2022.